Tribunal: TJMT
Processo: 1009476-66.2017.8.11.0002
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009476-66.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO SANCHES SACHETIN - CPF: 326.080.981-34 (EMBARGANTE), Raffaela Santos Martins Amaral - CPF: 006.323.491-23 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – OMISSÃO – NÃO VISUALIZAÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL – NÃO CONSTATAÇÃO – FUNDAMENTO COMBATIDO NA DECISÃO EMBARGADA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há que se falar em omissão, se a decisão objurgada aponta de maneira clara, e objetiva, os fundamentos que instruem o julgamento, bem como, se colaciona entendimentos afins e coerentes com o ponto sustentado.

Os Embargos de Declaração se limitam à correção de vícios existentes na decisão recorrida, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo vedada a rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Fernando Sanches Sachetin
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 52861962, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo próprio Embargante em face do
Município de Várzea Grande
, e retificou em parte o ato sentencial, apenas para corrigir a fixação dos honorários advocatícios, vem como adequar o que foi regulado acerca da correção monetária.

O Embargante, em síntese, afirma que a decisão proferida se encontra viciada pelas hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porquanto, pugna pela correção do Acórdão, a fim de que este dê provimento ao Apelo manejado.

De forma específica, o Recorrente alega que o Acórdão é omisso, pois não houve a aplicação da Lei Complementar Municipal nº 4.012/2014, esta que satisfaria a questão, e ensejaria o provimento do recurso.

Assim, pugna pelo provimento dos aclaratórios, no intuito de que o vício seja sanado.

O Recorrido, no ID nº 56803994, apresenta contrarrazões aos embargos.

Desnecessária o encaminhamento do feito ao Órgão Ministerial, em face de este ter se manifestado (ID nº 6288468) no sentido de que não há interesse no feito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de novembro de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Luiz Fernando Sanches Sachetin
, contra o Acórdão proferido por esta e. Câmara, no ID nº 52861962, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo próprio Embargante em face do
Município de Várzea Grande
, e retificou em parte o ato sentencial, apenas para corrigir a fixação dos honorários advocatícios, vem como adequar o que foi regulado acerca da correção monetária.

Antes de prosseguir com o julgamento, há de se esclarecer que o presente recurso foi oposto em face de Acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposto pelo próprio embargante, a fim de que fosse reenquadrado no nível X, eis que, em tese, faz jus à progreção.

Pois bem. Antes de analisar a pretensão, é necessário realizar algumas considerações com relação ao recurso oposto. Como é cediço, os Embargos de Declaração possuem previsão no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sendo que, neste dispositivo, estão contidos os requisitos de sua validade.

Veja-se, inclusive, a previsão contida no texto legal:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.
”

É necessário, ainda, apontar que os aclaratórios não possuem o condão de rediscutir a matéria, sua finalidade é exclusiva para a correção dos vícios apontados no rol do artigo acima.

No presente caso, contudo, o que se observa é uma tentativa clara de rediscussão de matéria, e isso dá em razão de que as alegações do Recorrente foram enfrentadas no Acórdão proferido.

Repise-se, o inconformismo, ou vício existente, seria relativo à omissão, pois, não teria sido enfrentada a alegação referente à Lei Complementar Municipal nº 4.012/2014, entretanto, veja-se o seguinte trecho do Acórdão:

“(...)
e aqui repousa a insurgência recursal, pois o apelante pretende progredir até o nível 10 (X), argumentando que exerce o cargo de médico anestesista desde 01/02/1990, quando foi ‘admitido interinamente’, logo, segundo seu raciocínio, teria completado mais um interstício de 3 (três) anos, o qual deve ser considerado com base no que dispõe o art. 19, § 1º, da ADCT. Ocorre
que tal irresignação não prospera
. A uma pois ao apelante não se aplica o art. 19 da ADCT, já que não possuía 5 anos de serviço quando da promulgação da constituição
pelo contrário
, começou a exercer seu labor para a municipalidade,
após
a promulgação da Constituição que ocorreu em 05 de outubro de 1988. A duas, porque ainda que fosse acobertado por tal situação, é pacífico que a estabilidade extraordinária do art. 19 da ADCT, garante apenas a permanência no serviço público, e não as demais vantagens dos servidores de carreira.
(...)”

Como pode ser verificado, então, embora não tenha sido elencado de forma expressa a Lei Complementar Municipal nº 4.012/2014, pela simples interpretação do trecho registrado, observa-se que a referida não possui aplicabilidade, pois contraria de forma expressa o texto Constitucional.

Verifica-se que, na referida lei, o comando seria no sentido de que todo o tempo de serviço público, mesmo antes do efetivo ingresso por meio de concurso público, é válido para a contagem da progressão.

Destarte, este ponto, entretanto, contraria o que é regulado pela Constituição Federal, esta que dispõe apenas sobre a permanência do servidor no serviço público.

Assim, é certo que como o ponto vertido nos presentes Embargos já foi discutido e esgotado no Acórdão, a referida alegação se reveste de mera rediscussão de matéria, o que, como já mencionado, é vedado em nosso ordenamento jurídico.

Confira-se o que regula este Sodalício, acerca deste tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO - INEXISTENTE - PREQUESTIONAMENTO - NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. “Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado” (STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016). Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(N.U 1013470-11.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/2/2020, Publicado no DJE 27/2/2020).

Nesta toada, é certo que a pretensão recursal não é corroborada pelo texto legal expresso no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, tampouco possui correlação com o é regulado pelas demais fontes do nosso ordenamento jurídico.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, a manter incólume o Acórdão proferido, eis que os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil não são visualizados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020